Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-97.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ausência de comprovação de registro do contrato - Inadmissibilidade da cobrança - Ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, porquanto imposta a contratação pelo banco réu –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ausência de comprovação de registro do contrato - Inadmissibilidade da cobrança - Ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, porquanto imposta a contratação pelo banco réu – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320 – Procedência em parte e honorários advocatícios devidos ao patrono do autor redimensionados - Recurso do réu improvido e recurso do autor parcialmente provido.